Tribunal: TJDFT
Processo: 0701402-84.2020.8.07.0008
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA. LAUDO DE LESÃO CORPORAL. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL DOLOSA PARA A MODALIDADE CULPOSA. INVIABILIDADE. DOLO DE LESIONAR DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS. OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA DEMONSTRADA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidos longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida. In casu, as declarações harmônicas e seguras da vítima, tanto na fase inquisitiva como na fase judicial, corroboradas pela prova pericial, demonstram que o recorrente ofendeu a integridade física da ofendida a esganando e a empurrando contra a parede.
2. Inviável a desclassificação do crime de lesão corporal para a modalidade culposa, uma vez que as provas dos autos comprovam que o apelante lesionou a vítima de forma dolosa, ou seja, agiu com a vontade consciente de praticar a conduta típica, não provocando a lesão por mera negligência, imprudência ou imperícia.
3. Preenchidos os requisitos do artigo 77 do Código Penal, defere-se à apelante o benefício da suspensão condicional da pena pelo período de dois anos.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 129, §9°, do Código Penal à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime aberto, deferir ao réu a suspensão condicional da pena pelo prazo de 02 (dois) anos, nos termos do artigo 77 do Código Penal, nos moldes a serem definidos pelo Juízo da Execução.